Tribunal: TJSP
Processo: 1031659-77.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato Bancário – Financiamento de veículo - Sentença de parcial procedência – Recurso do réu.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Questão decidida à luz do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança – Necessidade de comprovação da efetiva prestação do serviço –

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato Bancário – Financiamento de veículo - Sentença de parcial procedência – Recurso do réu.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Questão decidida à luz do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança – Necessidade de comprovação da efetiva prestação do serviço – Comprovação nos autos de que houve o registro do contrato no documento do veículo - Prestação do serviço comprovada – Ausência de abusividade - Cobrança regular – Restituição afastada – Sentença reformada – Recurso provido.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – Questão também decidida à luz do REsp 1.578.553-SP - Declaração de abusividade se não comprovada a prestação de serviços pelo banco – Análise do caso concreto – Exegese do art. 373, II do CPC – Banco não comprovou, por meio de juntada de documento hábil, a avaliação de bem - Abusividade da tarifa bancária que é medida de rigor – Devolução de forma simples – Sentença mantida - Recurso não provido.

SUCUMBÊNCIA – Diante da ínfima alteração recursal, deve ser mantida a sucumbência arbitrada em primeiro grau.

DISPOSITIVO – Recurso parcialmente provido.